Tribunal: TJDFT
Processo: 0713938-05.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713938-05.2017.8.07.0018 RECORRENTE: RENATA MARINHO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. SERVIDOR DISTRITAL. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI N. 7.713/1988. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. MOLÉSTIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 6o, INC. XIV, DA LEI N. 7.713/1988. 1. É indispensável o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação. Houve, todavia, a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que a autora não conseguiria a pretensão pela via administrativa. A fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia do julgamento de mérito inserida na esfera da novel legislação processual civil. Arts. 4o e 6o do Código de Processo Civil. 3. Por se tratar de causa de exclusão do crédito tributário, a legislação que trata da isenção deve ser interpretada restritivamente, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional. 4. A isenção do crédito tributário só pode ser reconhecida em favor do contribuinte que se enquadrar na hipótese expressa em lei, não se admitindo a utilização de analogia como forma de integração ou mesmo de interpretação extensiva para se enquadrar situações que não estão expressamente previstas em lei. 5. O art. 6°, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988 elenca quais são as moléstias graves que dão ensejo à isenção do imposto de renda aos proventos de aposentadoria percebidos por seus portadores, de modo que não se pode fazer uma interpretação ampliativa deste dispositivo para abarcar outras moléstias que não estejam nele expressamente descritas. 6. Apelação parcialmente provida. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega que a decisão colegiada afrontou o artigo 40, § 1o, inciso I, da Constituição Federal, sustentando a isenção do imposto de renda aos acometidos por doença grave, incapacitante, prevista em lei. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada transgressão ao artigo 40, § 1o, inciso I, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional” (ARE 1374062 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1o/6/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o nobre recurso não comportaria seguimento, uma vez que a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional (Lei 7.713/1988), não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes” (ARE 1230520 AgR-segundo, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 9/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016